Tribunal: TJDFT
Processo: 0702410-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE AUXÍLIO CRECHE/PRÉ-ESCOLAR. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULO ENTRE AS PARTES. NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
1. O pedido de gratuidade de justiça deferido pelo Juízo de origem dispensa novo requerimento, ante a ausência de interesse RECURSAL
2. A controvérsia recursal reside na identificação da alíquota de IRPF incidente sobre o auxílio pago ao exequente/agravante e se há, na hipótese, excesso de execução.
3. Necessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial, ante a divergência entre os valores apresentados pelas partes.
4. Recurso conhecido em parte e provido em parte.